Tribunal: TJMT
Processo: 1027483-36.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027483-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZA FERREIRA SANTOS - CPF: 396.137.711-15 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇAO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA PELA RECLAMADA -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA AUTORA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 142685344, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da publicidade enganosa pelo reclamado, submetendo a consumidora em situação vexatória, uma vez que pagou pelo produto o valor além da promoção. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no dia
31/03/2022
, ao realizar compras no estabelecimento reclamado se deparou com uma promoção de “
batata doce saco 20kg R$ 27,60
” e “
cebola nacional saco 20kg 59,80
”, conforme folder anexado nos produtos.

Diante disso, adquiriu um saco lacrado de batata doce e outro de cebolas, no entanto, ao se aproximar do caixa, um funcionário do supermercado responsável pelo setor de frutas e verduras retirou os sacos e levou até a balança, ocasião em que pesou e fez uma anotação de um novo preço para o saco de batatas doce (
R$ 28,29
), que já havia um preço fixado (
R$ 27,60
), mantendo o preço de
R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
para

a cebola.

Afirma que a gerente do estabelecimento disse à reclamante que foi detectado que os sacos estavam com mais de 20kg, e por isso deveriam ser pesado novamente para cobrar a diferença.

Aduz que tentou fazer com que fosse cumprida a oferta, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de propaganda enganosa, bem como a inexistência de exposição da reclamante em situação vexatória.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Analisado o processo e os documentos que o instruem, constata-se que a oferta veiculada pela ré configura claramente mero erro material de precificação, sendo ausente caráter enganoso ou lesivo na conduta praticada.

No caso dos autos se verifica que
o preço anunciado correspondia ao peso de 20KG, contudo, quando pesado o saco possuía 20,500KG, ou seja, meio quilo a mais, o que justificou o ajuste de preço, tal fato é facilmente constatado pela análise do cupom fiscal ID. 81531196
.

No que tange a alegação de que a situação no momento da pesagem do produto tenha exposto a parte Autora, pelas alegações da inicial e da impugnação, não se verifica qualquer excesso por parte dos funcionários
.

A própria Autora menciona que os funcionários nada mencionaram, nada disseram, apenas repesaram o pacote.

Poderia a parte Autora exigir que a parte Reclamada retirasse meio quilo do pacote para pagar o preço anunciado, mas a Autora nada menciona.

Destaca-se que a Reclamante não menciona qualquer tratamento desproporcional por parte dos funcionários, apenas alega que pessoas e funcionários se aglomeraram no local.

Portanto, não se pode atribuir qualquer conduta à Reclamada que tenha causado constrangimento à Autora, sendo que o simples fato de divergência no peso do produto, com a solução de repesagem, não pode ser tido como excesso praticado pela Reclamada.

Ademais, a parte Autora sequer pede em sua inicial a restituição do valor supostamente pago a maior.

(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso,
a reclamada cobrou da parte autora o valor de R$ 27,60 por 20kg de batata doce, pois como se vê nos autos, ao ser realizada a pesagem do produto constou 20,500 kg de batata doce, sendo cobrada essa diferença da autora, conforme documentos anexados nos ids. 142685327 e 142685341.

No entanto, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade da parte autora.

A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio,
mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais
. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(
TJMT -
N.U 1005846-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)
(grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022